Tribunal: TJPA
Processo: 0800319-61.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800319-61.2020.8.14.0003

APELANTE: JUCELINO SILVA

APELADO: JOSINO ALVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO DE BEM MÓVEL. ÔNUS PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DO CONTRATO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jucelino Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alenquer-PA, que julgou improcedente a ação de cobrança fundada na suposta celebração de contrato verbal de arrendamento de um trator de esteira por seis meses, ao valor total de R$ 150.000,00. O autor alegou ausência de pagamento pelo réu, enquanto este negou a existência do contrato e de qualquer relação jurídica. Após instrução probatória, o juízo de origem concluiu pela improcedência da ação por ausência de provas suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há elementos probatórios suficientes para reconhecer a existência do contrato verbal de arrendamento de bem móvel entre as partes;
(ii) estabelecer se o montante da cobrança pode ser apurado na presente fase processual ou se exige liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 107 do Código Civil consagra o princípio da liberdade de forma, conferindo validade aos contratos verbais desde que preencham os requisitos do artigo 104 do mesmo diploma legal, e o ônus probatório incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

As provas testemunhais indicam a existência de contrato verbal de arrendamento do trator de esteira, especialmente em razão de relatos sobre a presença do equipamento em locais ligados ao réu. Contudo, essas mesmas provas não foram suficientes para detalhar os termos essenciais do ajuste, como prazo, valor exato e condições de pagamento.

O reconhecimento da existência do contrato é compatível com a jurisprudência consolidada, que admite a demonstração de negócios verbais por meio de provas testemunhais. Contudo, a ausência de elementos objetivos quanto ao valor devido exige a instauração de fase de liquidação de sentença, conforme o artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Contratos verbais possuem validade jurídica, desde que observados os requisitos do artigo 104 do Código Civil.

A demonstração da existência de contrato verbal pode ser feita por meio de provas testemunhais, desde que estas sejam consistentes.

A ausência de comprovação de elementos essenciais do contrato, como o valor devido, justifica a instauração de fase de liquidação de sentença para apuração do montante.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104, 107; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 509, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 10005941620238260123, Rel. Simões de Almeida, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 18/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Jucelino Silva
em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Alenquer-PA, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada contra
Josino Alves da Costa
.

A demanda originária versa sobre a suposta celebração de contrato verbal entre as partes, envolvendo o arrendamento de um trator de esteira pelo período de seis meses, ao valor de R$ 25.000,00 mensais, totalizando R$ 150.000,00.

O autor sustentou que, apesar das reiteradas cobranças, não obteve o pagamento do valor ajustado, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Em contestação, o réu negou a existência do contrato e de qualquer relação jurídica com o autor. Após instrução probatória, que incluiu a oitiva de testemunhas e a apresentação de memoriais, o magistrado de origem concluiu pela improcedência da ação, com fulcro na ausência de provas robustas quanto à existência do contrato e à efetiva prestação do serviço.

Inconformado, o autor interpôs apelação (ID 16373819), alegando, em síntese, que:
(i) o contrato verbal é plenamente válido, conforme os artigos 104 e 107 do Código Civil;
(ii) as provas testemunhais colhidas confirmaram a realização do serviço e a existência do pacto verbal;
(iii) a sentença desconsiderou a relevância das provas apresentadas, incluindo depoimentos que indicaram a utilização do trator pelo apelado.

Por sua vez, em contrarrazões (ID 16373823), o apelado defendeu a manutenção da sentença, destacando:
(i) inexistência de qualquer prova material ou documental do contrato alegado;
(ii) fragilidade das provas testemunhais, que não foram capazes de confirmar a relação contratual ou os termos alegados pelo apelante;
(iii) inexistência de nexo causal entre as alegações do autor e a suposta dívida.

O feito foi incluído em pauta para julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

I – Da validade do contrato verbal

O Código Civil, em seu artigo 107, consagra o princípio da liberdade de forma, estabelecendo que a validade dos negócios jurídicos não depende de forma especial, salvo disposição legal em contrário. Assim, os contratos verbais possuem plena eficácia, desde que atendam aos requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma não proibida por lei.

Todavia, a celebração de contratos verbais implica maior ônus probatório àquele que os alega, especialmente em relações jurídicas que envolvem valores expressivos, como no presente caso.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

II – Da análise probatória

No caso em exame, em que pese o autor não ter apresentado qualquer prova documental, há forte
indício material que evidencia a existência do contrato de arrendamento verbal do trator
, notadamente, no sentido de o trator (objeto do suposto contrato) foi visto em propriedade do requerido e no lixão do Município.

De outra banda, as mesmas testemunhas ouvidas não foram capazes de confirmar os elementos essenciais ao bom deslinde da demanda, tais como
prazo, valor ajustado e execução do serviço
.

De outra banda,

o apelado negou peremptoriamente a celebração do contrato, enfatizando que jamais contratou os serviços do autor.

Assim, no presente caso, não pela inexistência de contrato verbal entre as partes (que está claro), mas pela insuficiência de elementos capazes de embasar a procedência da cobrança, não assiste razão ao apelante.

Cito jurisprudência consolidada sobre o tema:

APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato verbal de prestação de serviço de transporte – Alegação de sentença "extra petita" – Rejeição – Modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária não configura violação ao princípio da congruência – Matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juiz – Prescrição – Não ocorrência – Aplicação do prazo geral decenal, por se tratar de contrato verbal – Existência do contrato de prestação de serviço devidamente demonstrada por meio da prova testemunhal produzida – Ausência de impugnação do valor acordado e inexistência de comprovação de pagamento. Sentença integralmente mantida – Negado provimento ao recurso.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10005941620238260123 Capão Bonito, Relator: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 18/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024)

Como bem pode se perceber, é plenamente factível a demonstração acerca da existência de contrato verbal por meio das provas testemunhais.

De outro vértice, não havendo elementos acerca do valor alegado, necessária se faz, reconhecer, desde logo, a iliquidez do presente julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o vínculo negocial entre as partes e, quanto ao valor correspondente à cobrança, nos termos do art. 509, I do CPC/15, imprescindível a instauração de prévia fase processual de liquidação de sentença, a fim de apurar o valor de mercado da avença.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 29/01/2025